Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO GENITOR. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULOS EFETIVO E TEMPORÁRIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO PRECISA. VIABILIDADE. ALIMENTOS MENSURADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
2. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados precipuamente pela capacidade econômica que ostentam.
3. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o ofertante dos alimentos, servidor público com vínculo efetivo e temporário com a administração pública, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba.
4. A incapacidade temporária para o trabalho da genitora não legitima que ao genitor seja imputada, com exclusividade, a responsabilidade pela mantença do filho comum nem que a verba, endereçada ao descendente, seja trasmudada em fonte de fomento das despesas da mãe se não está vocacionada a esse desiderato, ensejando que os alimentos que o pai ofertara ao filho e que lhe foram debitados como expressão do poder familiar sejam privilegiados e mantidos, notadamente porque fixados em estrita observância às necessidades do destinatário da verba em seu atual estágio de vida e em proporção devida aos rendimentos que aufere, cabendo ao genitor responsável pela administração da verba alimentar destiná-la a contento exclusivo aos gastos e mantença do alimentando.
5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da codificação processual civil vigente, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.